Tribunal: TJES
Processo: 5008526-03.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008526-03.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MILTA PEREIRA BERTAZO

AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE CESSADA SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTOS SUFICIENTES. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015.

2. Conforme se extrai do voto condutor do acórdão embargado, a Administração não observou a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que, ainda que o ato administrativo da cessação da complementação esteja fundado no poder-dever de autotutela da Administração de rever seus atos dotados de ilegalidade, essa prerrogativa da Administração
não

dispensa a instauração de processo administrativo prévio

3. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. Precedentes do STJ.

4. O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados. Precedentes do STF e do STJ.

5. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008526-03.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

PROCURADORA : EVA PIRES DUTRA.

RECORRIDA : MILTA PEREIRA BERTAZO.

ADVOGADOS : OSVALDO HULLE E OUTROS.

MAGISTRADO : FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO contra acórdão da Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento de MILTA PEREIRA BERTAZO, “
reformar a decisão agravada e determinar o restabelecimento do pagamento do benefício previdenciário de complementação de pensão por morte em favor da Agravante, até nova deliberação após oportunizado, na via administrativa, o contraditório e ampla defesa à beneficiária
”.

O Embargante sustenta, em síntese, intenção de prequestionamento e omissão quanto à prova de que a autora foi devidamente intimada no processo administrativo, oportunizando-se o contraditório e a ampla defesa.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada para suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e corrigir erros materiais eventualmente existentes (art. 1.022, CPC/2015).

O Embargante se insurge, em suma, contra o reconhecimento de violação ao contraditório e à ampla defesa no processo administrativo que suprimiu a complementação do benefício previdenciário da Agravante, cuja questão também pretende prequestionar.

Para melhor elucidação, o acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO LIMINAR. PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE CESSADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, ASSEGURADOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. DECISÃO REFORMADA.

1. “A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos a apreciação judicial”. Súmula nº 473, do Supremo Tribunal Federal.

2. É assente na jurisprudência dos Tribunais Superiores que essa prerrogativa da Administração
não

dispensa a instauração de processo administrativo no qual seja assegurado o contraditório e a ampla defesa ao administrado, sobretudo em se tratando de supressão de benefício previdenciário. Precedentes STJ e STF.

3. No caso, com base na inovação da ordem constitucional previdenciária (§15, do art. 37, da CF/88), o DER/ES cessou o pagamento da complementação de pensão por morte recebida pela viúva, em virtude de o óbito do segurado ter ocorrido em 04.07.2020, isto é, após a entrada em vigor da EC 109/2019, sem oportunizar-lhe o contraditório e a ampla defesa.

4. Recurso conhecido e provido.

Não há vício de omissão a ser reconhecido no julgamento.

Conforme se extrai do voto condutor do acórdão embargado, ao contrário do que afirma o Embargante, não passou despercebido que “
o DER/ES cientificou a Agravante, em maio/2022 (ID 16188855 dos autos originários), da cessação da Pensão por Complementação Salarial
”.

Contudo, conforme expressamente fixado pelo Colegiado, a Administração não observou a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que, ainda que o ato administrativo da cessação da complementação esteja fundado no poder-dever de autotutela da Administração de rever seus atos dotados de ilegalidade, “
essa prerrogativa da Administração
não
dispensa a instauração de processo administrativo no qual seja assegurado o contraditório e a ampla defesa ao administrado, sobretudo em se tratando de supressão de benefício previdenciário
”.

Veja-se pequeno excerto do voto quanto ao ponto, nos seguintes termos:

[...]

No caso, ao menos com os elementos constantes dos autos até o momento, o referido direito de contraditório e ampla defesa parece não ter sido oportunizado à Agravante, que é idosa com mais de 90 (noventa) anos, cuja renda mensal foi afetada significativamente com a supressão do valor objeto dos autos, o que acaba por revelar o risco ao resultado útil do processo, no caso de se aguardar o julgamento de mérito do recurso.

Assim, a revisão do ato administrativo para suprimir direitos dos administrados deve ser amparada por prévio procedimento administrativo que lhes assegure a plena ciência e lhes oportunize a participação e o exercício do direito de defesa.

[...]

Verifica-se, assim, que a pretensão do Embargante é claramente a de
rediscutir
o resultado do julgamento, o que se mostra inadequado pela via dos embargos de declaração.

E, no tocante ao prequestionamento, verifica-se que a
matéria
suscitada encontra-se expressamente analisada no julgamento colegiado.

Para os fins de prequestionamento com vistas à interposição dos recursos extraordinários, é dispensável que sejam apresentados expressamente dispositivos legais ou constitucionais, bastando que a tese tenha sido devidamente abordada para a satisfação do requisito, o que ocorreu no caso em exame.

Assim, não prospera a intenção de prequestionamento do Embargante, consoante orienta a jurisprudência dos Tribunais Superiores. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CABÍVEL CONTRA SENTENÇA QUE, EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS, APLICA MULTA AO EMBARGANTE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO DA MATÉRIA. 1. O requisito do prequestionamento pressupõe prévio debate da questão pelo Tribunal de origem, à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos dispositivos legais apontados como violados. 2.
Admite-se o prequestionamento implícito da matéria, caracterizado pelo enfrentamento da questão federal submetida à apreciação desta Corte, ainda que não haja menção expressa aos dispositivos legais tidos por violados.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 1266334/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 29/09/2014)

[...] no caso do recurso extraordinário, para se considerar que houve prequestionamento, não é necessário que o acórdão recorrido tenha tratado explicitamente dos dispositivos constitucionais invocados pela parte recorrente. É necessário, porém, que o referido acórdão tenha versado inequivocamente sobre a matéria neles abordada, o que não ocorreu no caso em tela. (ARE 748828 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 27/08/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 21-10-2013 PUBLIC 22-10-2013).

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)